Tribunal: TJDFT
Processo: 0711622-79.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. NULIDADE. SENTENÇA (CPC 485 VII). CASSAÇÃO. CAUSA MADURA. ATRASO NAS OBRAS. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a validade da cláusula compromissória (convenção de arbitragem) não depende somente da aceitação expressa e destacada do consumidor no contrato de adesão, mas à sua efetiva concordância com o Juízo Arbitral após instauração do litígio entre as partes, ausente esta quando ele mesmo opta por propor ação no Poder Judiciário.
2. Não havendo inadimplemento contratual atribuível à promitente vendedora, inexiste o pretendido direito dos promitentes compradores de rescisão contratual com devolução da totalidade dos valores pagos.
3. Pedido subsidiário não formulado na inicial não merece apreciação na via recursal, por se constituir inovação recursal.
4. Deu-se provimento ao apelo para cassar a sentença. No exame do mérito da ação (CPC 1013 § 3° I), julgou-se improcedente o pedido inicial (CPC 487 I).